Tribunal: TCU
Processo: 003.923/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2715/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicada, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. . 1. Processo TC- Processo 003.923/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Djalma Nunes de Carvalho (CPF XXX.618.234-XX); Mariano Duarte de Oliveira (CPF XXX.491.397-XX); Miriam de Oliveira e Silva (CPF XXX.945.674-XX) e Urandy Barros Rodrigues (CPF XXX.116.854-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.